Tribunal: TJPA
Processo: 0801427-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801427-03.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAURO CORDEIRO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801427-03.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, SEM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA

PACIENTE: MAURO CORDEIRO SILVA

IMPETRANTE: ADVOGADO EUTHICIANO MENDES MUNIZ (OAB/AM Nº 15.009)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, SEM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Afigura-se incabível a revogação da prisão preventiva, tampouco sua substituição por medidas cautelares diversas, mormente considerando
a necessidade de
acautelar o meio social,
dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada notadamente pelo risco real de reiteração delitiva,
sobretudo porque o coacto ostenta
histórico criminal desfavorável,
tendo praticado o delito durante o cumprimento de liberdade provisória
, também pela prática de crime de tráfico de drogas.

2
. Não há que se deferir ao coacto a extensão da liberdade provisória concedida à corré, em especial porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes, como também em razão da competência pertencer ao Juízo
a quo
que concedeu.

3
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, sem pedido liminar, impetrada pelo advogado Euthiciano Mendes Muniz, em favor de
Mauro Cordeiro Silva
, denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Segundo a impetração,
o paciente foi preso em flagrante no dia 02/12/2020, em sua residência, juntamente com sua companheira, sob acusação da prática de tráfico de drogas, tendo sido realizada audiência de custódia em 03/12/2020, que culminou com a concessão de liberdade provisória à corré e conversão do flagrante em prisão preventiva ao coacto.

Defende o impetrante, em resumo, que o paciente faz jus à extensão do benefício de liberdade provisória concedida à corré Ana Patrícia Santos
, considerando se encontrar em igualdade e
idêntica situação àquela, sobretudo considerando que “
não há requisitos de decretação da prisão preventiva para um e nem para outro
. Chama-se a atenção para o fato de a situação da Autora Ana Patrícia encontrar-se, inclusive com certidão de antecedentes juntada aos autos, pior que a do Autor Mauro. Veja que a mesma tem duas condenações por tráfico de drogas e o Autor Mauro Cordeiro tem apenas um processo em andamento, este também por tráfico de drogas, mas com grandes chances de ser apenas o Autor usuário. Quer-se com isso dizer que se houvesse de acreditar na existência do periculum libertatis, este estaria presente em relação à ré Ana Patrícia e não ao réu Mauro Cordeiro”.

Ao final, sustenta que “
para eventual concessão ex ofício da ordem de Habeas Corpus, (...) a suposta prisão em flagrante que envolve o ora paciente (...) é no mínimo estranha (...) ingresso na residência à noite e a prisão se deu dentro da casa do acusado às 23:00 horas da noite. Segundo, não houve investigação a respeito do fato criminoso ocorrido dentro da referida residência e, por fim, em terceiro lugar, há de se desconfiar de uma história em que a polícia dentro de uma residência para realizar buscar drogas, tenha a sorte de ver alguém atendendo a uma ligação para tratar de negociação de drogas”.

Por tais motivos, pleiteia a
concessão da ordem para revogar
o decreto constritivo, concedendo-lhe a extensão, nos termos
do art. 580 do Código de Processo Penal, do benefício concedido à corré Ana Patrícia Santos.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído a minha relatoria,
oportunidade em que
ante a ausência de pedido de tutela de urgência
,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4
.676.358), o

Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida, devendo
ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente, porquanto as diretivas atacadas, tanto a que decretou quanto à que indeferiu o pleito de revogação, demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições, na fração de interesse:

(Decreto constritivo datado de 03/12/2020):
"(...) No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é, a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do(a) agente no suposto crime de tráfico, pois ouvidas testemunhas, havendo, portanto, forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”. (...) Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.
Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da praz no seio social afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente. Isto não bastasse, consta nos autos da certidão de antecedentes, o custodiado possui outra incursão, sob o nº 00018819320208140115, respondendo em liberdade desde o dia 30/03/3030, também pelo crime de tráfico, o que demonstra a recalcitrância do conduzido em manter o compromisso básico de não delinquir, que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão, além de haver indicativo de que faz do tráfico o seu meio de vida, praticando-o de forma reiterada e para obter seu sustento.
Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública. (...) À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto a segregação flagrancial do (a) conduzido MAURO CORDEIRO SILVA MORAIS em PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”. (
Grifei).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia em 12/02/2021):
“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa de MAURO CORDEIRO SILVA MORAIS, já devidamente qualificado nos autos, indiciado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva e extensão dos benefícios da oportunizados a ré ANA PATRÍCIA DOS SANTOS. (...)
Observo que permanecem presentes o fumus comissi delicti, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria/participação suficientes para manutenção da prisão do(s) Réu(s). Com relação ao periculum libertatis, reafirmo o entendimento que a custódia cautelar deve ser mantida como garantia da ordem pública.
Quanto ao pedido de extensão dos benefícios, indefiro, pois, em que pese os réus serem denunciados pelo mesmo crime,
a ré Ana Patrícia dos Santos se encontra gravida, conforme informações acostadas aos autos, ainda possui uma filha de 7 (sete) meses, portanto, assim permitindo a lei conceder lhe a liberdade provisória. No que tange ao réu Mauro Cordeiro Silva Morais, verifico que ainda permanecem os motivos que decretaram sua prisão preventiva, os indícios de materialidade e autoria constantes no caderno processual
. Assim, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, não sendo cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ratifico os termos da decisão que decretou a prisão cautelar e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do RÉU MAURO CORDEIRO SILVA MORAIS”
(Destaquei).

Extrai-se dos excertos transcritos que, o Juízo inquinado coator justificou adequadamente a imprescindibilidade de manutenção do coacto em cárcere,
tendo levado em consideração, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de acautelar o meio social, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do paciente, esta revelada pelos fatos apurados nos autos, destacando o risco real de reiteração delitiva.

A propósito, consta da exordial acusatória, em síntese, que:

“
no dia 02/12/2020, por volta das 00h50min, na residência situada na Rua Jamaica, nº 14, bairro Jardim América, Novo Progresso/PA, os denunciados MAURO CORDEIRO SILVA MORAIS e ANA PATRÍCIA DOS SANTOS, – em coautoria e unidade de desígnios, com liberdade de escolha, consciência de atuação –,
tinham em depósito e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, 02 (duas) trouxas de substância entorpecente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 5,3g e 02 (duas) trouxas de substância entorpecente conhecida como crack, pesando aproximadamente 3,2g, segundo auto de constatação provisório de substância entorpecente
(pág. 13 – ID 22233744) e auto de apreensão de pág. 12 – ID 22233744. Apurou-se que, no dia 01/12/2021 por volta das 23h, a Polícia Militar, em rondas de rotina
abordou o adolescente M.D.J.S. em atitude suspeita e com ele encontraram três papelotes de substância conhecida como maconha, pesando aproximadamente 10.8g. Durante a abordagem foi indagado ao adolescente se ele teria mais drogas, sendo que este respondeu que sim, em sua residência localizada no bairro Jardim América.

Em diligências, os policiais militares se dirigiram à residência do adolescente e lá, encontraram os acusados e a droga indicada acima, além do valor de R$120,00 (cento e vinte reais). Ademais, vale salientar que durante a abordagem na residência, o telefone do acusado recebeu ligação de uma compradora de drogas, solicitando tais substâncias, conforme se verifica no depoimento prestado pela Sra. Sthefany Nascimento Coimbra de Sousa
(...). Sendo assim, os elementos colhidos no inquérito policial, os depoimentos dos agentes policiais de pág. 06/11 – ID 22233743, auto de apresentação e apreensão de pág. 12 – ID 22233744, auto de constatação provisória de substância entorpecente de pág. 13 – ID 22233744, além da quantidade e a natureza da substância apreendida permitem a conclusão de que as drogas eram destinadas ao comércio ilícito”.
(Negritei).

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade social acentuada do paciente e seu desrespeito às regras de convivência, vale salientar, como
ponderou o Juízo tido coator, no
decisum
datado de 03/12/2020, que:
“
consta nos autos da certidão de antecedentes, o custodiado possui outra incursão, sob o nº 0001881-93.2020.8.14.0115,
respondendo em liberdade desde o dia 30/03/3030, também pelo crime de tráfico, o que demonstra a recalcitrância do conduzido em manter o compromisso básico de não delinquir
, que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão,
além de haver indicativo de que faz do tráfico o seu meio de vida, praticando-o de forma reiterada e para obter seu sustento”.
(Grifei).

Ademais, considerando que o coacto ostenta antecedente criminal, por delito de igual natureza (processo nº
0001881-93.2020.8.14.0115)
, tendo sido beneficiado pela concessão de liberdade provisória em
30/03/2020
,
mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais
não praticar outra infração penal dolosa, fato este que, à evidência, denota o seu descumprimento ante o cometimento da prática delituosa ora em análise,
demonstrando
que o risco de reiteração delitiva, longe de ser uma conjectura, é real
.

Nesse contexto, notoriamente,
tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado,
revelando-se incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
pois não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

No
que tange ao pleito de tratamento isonô
mico com a corré Ana Patrícia dos Santos,
não constato a similitude nas condições subjetivas capazes de justificar a extensão do benefício,
sobretudo porque a mencionada ré “
se encontra gravida, conforme informaç
ões acostadas aos autos, ainda possui uma filha de 7 (sete) meses, portanto, assim permitindo a lei conceder lhe a liberdade provisória”.

Ressalto, ainda, ser inviável a análise nesta e. Corte acerca da questão referente ao pedido de extensão da ordem concedida à corré na ação penal originária, tendo em vista que a competência para o exame de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida, no caso, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Nesse sentido, cito,
v.g.
, julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. HOMICÍDIO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. ART. 580 CPP. ANÁLISE CABE AO ÓRGÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO À CORRÉU
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. III - Na hipótese, malgrado o atraso para a conclusão do feito, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga multiplicidade de crimes cometidos pelo recorrente em suposta associação criminosa, com pluralidade de réus (quatro); seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas audiências de instrução com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus e prolação de sentença desclassificando os crimes de homicídio, cabendo ressaltar, ainda que o recurso em sentido estrito interposto foi julgado e transitou em julgado, conforme consignado pelas instâncias originárias, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, estando demonstrado que todos os esforços foram expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Precedentes. IV -
Consoante jurisprudência desta corte ’a análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende. Assim, o pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida em habeas corpus que tramitou perante o Tribunal de origem, deve ser dirigido àquela Corte Estadual, e não a este Superior Tribunal de Justiça.[...]’
(RHC n. 118.412/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019, grifei). Recurso ordinário desprovido”.
(STJ. RHC 129.216/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020 – grifei).

Por derradeiro, no que pertine aos argumentos de suposta ilegalidade envolvendo as condições fáticas em que ocorreu a prisão em flagrante do coacto - ingresso na residência no período noturno e sem prévia investigação -, a despeito de não ter sido formulado um pedido expresso na impetração, entendo imperioso tecer as seguintes considerações:

É cediço que
“o direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais
” (STJ,
Habeas Corpus
nº 598.051/SP, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021).

No entanto, como de conhecimento geral, é perfeitamente possível o ingresso em domicílio sem um mandado judicial ou prévia instauração de inquérito policial, quando, dentre outras hipóteses, tratar-se, como no caso, de
hipótese de flagrante delito
, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988
[1]
e art. 240, §1º, “a”, do Código de Processo Penal
[2]
.

Nessa linha de raciocínio, exige-se para o ingresso regular em domicílio
do suspeito sem mandado judicial, a
existência de fundadas razões
(no direito americano nominada de
“probable cause”)
, aferidas de modo objetivo e
devidamente justificadas, que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Pois bem.

Pelo contexto fático delineado nos autos,

encontra-se devidamente constatada a hipótese do

flagrante
, indene de vícios,
bem como a justa causa na diligência policial,
pelo que, com vistas a afastar qualquer tipo de dúvida, transcrevo trecho das informações prestadas pelo Juízo tido coator (PJe ID nº 4.676.358), detalhando as diligências policiais,
verbis
:

“Foi instaurado pela Autoridade Policial de Novo Progresso o Inquérito por Flagrante nº 104/2020.000359-0, na data de 09/12/2020, após a apresentação dos acusados Mauro Cordeiro da Silva Morais e Ana Patrícia Santos. Relatou o condutor, que no dia 02/12/2020,
por volta das 23h00min, a guarnição ROCAM, em missão de reforço ao policiamento no município de Novo Progresso, abordou o menor M.J.S, por está conduzindo em atitude suspeita uma motocicleta Honda Preta
;
que foi dada ordem de parada para o menor, porém este tentou fugir, sendo logo alcançado, que no momento da abordagem e busca pessoal foram encontrados 03 (três) papelotes de entorpecentes aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 10,8g.
Que, indagado se teria mais entorpecentes,
o menor informou que em uma residência no Bairro Jardim América haveria mais drogas,
momento em que os policiais militares se deslocaram até o local e encontraram os nacionais Jackson da Conceição Silva, os menores K.L.V.S e J.G.L.A, na posse de uma arma de fogo (revólver calibre 32) com seis munições intactas, 11 (onze) trouxinhas de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 40,4g; um tablete de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 251g; a quantia de 610,00 (seiscentos e dez reais); e uma trouxinha de substância análoga à maconha de aproximadamente 136,8g, além de uma motocicleta sem placa.
Em ato contínuo, o menor M.J.S. informou que na residência da sua genitora, Sra. Ana Patrícia Santos, e de Mauro Cordeiro Silva, teria mais entorpecente; que foi realizado deslocamento até o local, onde foram encontrados: 02 (duas) trouxas análogas a crack, pesando aproximadamente 3.2g; 02 (duas) trouxas análogas à maconha pesando aproximadamente 5,3g, e uma quantia em dinheiro no valor de 120,00 R$ (cento e vinte reais); Que, em seguida, foi localizada a nacional Estefani Nascimento Coimbra; que esta, ao ser abordada, informou que estava encomendando entorpecente - via celular - ao nacional Mauro”.
(Destaquei).

No mais, saliento que “
a discussão acerca da nulidade da prisão em
flagrante
fica superada com a
conversão
do
flagrante
em prisão
preventiva
,
haja vista a formação de
novo título
a embasar a custódia cautelar” (
STJ. RHC nº 96.710/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 2/8/2018).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
e
denego-o
.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Art. 5º, XI, CR/88: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

[2]
“
Art. 240
.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)
prender criminosos; (...)”

Belém, 07/04/2021